Tribunal: TJSP
Processo: 3000241-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mental
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública com Pedido Liminar interposta pelo Ministério público do Estado de São Paulo. Paciente com problemas mentais em alta hospitalar, porém, sem familiares ou responsáveis. Necessidade de acolhimento. Alegação de necessidade de contratação de serviço pelo poder público em prazo exíguo. Cabimento, em parte. Elementos dos autos que não permitem afastar a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública com Pedido Liminar interposta pelo Ministério público do Estado de São Paulo. Paciente com problemas mentais em alta hospitalar, porém, sem familiares ou responsáveis. Necessidade de acolhimento. Alegação de necessidade de contratação de serviço pelo poder público em prazo exíguo. Cabimento, em parte. Elementos dos autos que não permitem afastar a necessidade da medida nesta fase do procedimento. Possibilidade apenas para extensão do prazo para cumprimento da decisão. Recurso PROVIDO, EM PARTE.